Tribunal: TJDFT
Processo: 0714322-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714322-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA PAULA DE MEDEIROS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA PAULA DE MEDEIROS contra ato do Exmo. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante aduz que participou do concurso público para provimento de vagas para o cargo de CONTADOR (CÓDIGO 103) regido pelo Edital n. 07, de 02 de março de 2018, concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para especialidades da carreira assistência pública a saúde, no qual obteve a 157a classificação, para o cargo concorrido. Aduz que o concurso em questão se destinava, inicialmente, ao preenchimento de 10 (dez) vagas para provimento imediato e cadastro reserva, todavia, até o presente momento foram efetivadas, ao todo, 155 nomeações de um total de 185 aprovados para o cargo de CONTADOR. Diz que a SES se encontra, atualmente, com um déficit de 958 profissionais em seu quadro de servidores, e especificamente em relação ao cargo de contador, o déficit seria de 100 profissionais. Destaca que “A Impetrante sofre prejuízos morais e financeiros ao seu direito líquido e certo de ser empossado no cargo público para o qual foi regularmente aprovado, pois o abuso de poder levado a efeito pela omissão do Governador do Distrito Federal resta configurado, face o DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME SEM QUE OCORRA A NOMEAÇÃO DO IMPETRANTE AO CARGO.” Ao final requer “a medida liminar/ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, com o fito de que SEJA DETERMINADA A NOMEAÇÃO DO IMPETRANTE ao cargo de CONTADOR, certo que foi aprovado no concurso regido pelo EDITAL No 07, DE 02 DE MARÇO DE 2018 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA ESPECIALIDADES DA CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA A SAÚDE, consoante fundamentos fáticos e jurídicos acima esposados e, em especial, a caracterização dos pressupostos contidos nos incisos II e IV do art. 311 do CPC e art. 300 do mesmo diploma legislativo;” É o breve relatório. Passo ao exame do pedido liminar. Como relatado, o ato coator é imputado ao Exmo. Governador do Distrito Federal, que diz respeito a nomeação e posse de servidor para cargo do executivo, portanto, em tese, se infere a legitimação passiva e a competência deste Conselho Especial (art. 13, I, “c”, do RITJDFT). Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Com efeito, a concessão da medida liminar em sede de Mandado de Segurança depende da presença de indícios dos requisitos exigidos pelo sistema processual vigente, é dizer, verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e perigo da demora (periculum in mora). Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Feitas essas breves considerações iniciais, passo a análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pelo impetrante, em um juízo de prelibação sumária, apenas para fins de deslinde do pedido liminar. A aprovação em concurso público, em colocação fora do número de vagas disponibilizado no edital para o cargo pretendido, não gera, para o candidato, direito subjetivo à nomeação, salvo se preterido na ordem de classificação. O candidato aprovado no concurso fora do número de vagas previstas no edital, hipótese dos autos, possui, em regra, mera expectativa de direitos. Desde logo, é forçoso registrar que ainda que existam vagas para o cargo pretendido, tratando-se de candidatos classificados fora do número de vagas previsto no edital, a nomeação e posse insere-se na conveniência e oportunidade da Administração, a quem incumbe verificar o momento mais adequado para efetivá-las, sobretudo devido às consequências de ordem orçamentária que a medida implicará. Cinge-se, portanto, a presente controvérsia em verificar se as circunstâncias fáticas do presente caso se subsomem a uma condição de excepcionalidade apta a conferir ao impetrante o direito subjetivo à nomeação. A propósito, o c. Supremo Tribunal Federal manifestou-se sobre o tema e definiu a seguinte tese (Tema 784): "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima." (g.n.) Esta e. Corte tem precedente no mesmo sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE MÚSICO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL PARA PROVIMENTO IMEDIATO. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. NOVOS CARGOS VAGOS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previstas no edital não tem direito subjetivo individual à nomeação, mas sim mera expectativa de direito. 2. As vagas que eventualmente surgirem ao longo do prazo do certame, por aposentadorias ou por nomeações tornadas sem efeito, podem ser preenchidas na medida da necessidade da Administração, não havendo mais que se falar em direito subjetivo dos demais candidatos, ressalvadas, por certo, as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 3. A Administração demonstrou que a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro necessita de músicos de determinadas especialidades em apresentações pontuais, não se mostrando razoável a nomeação e posse de candidatos que ficariam ociosos durante a maior parte do ano, de modo que fica justificada a contratação temporária efetuada pela Administração durante a vigência do certame. 4. Diante da ausência de comprovação da alegada atuação arbitrária e imotivada da Administração, com preterição em relação ao impetrante, não se pode falar em violação a alegado direito líquido e certo. 5. Segurança denegada.(Acórdão 1167309, 07098391220188070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, o edital previu 10 (dez) vagas para o provimento do cargo - Contador (103), item 2.13 “C” (ID 57742394, p. 44), e, como relatado, a impetrante ficou classificada na 157a posição, portanto, fora do número de vagas. In casu, não há elementos indicativos mínimos de que, ao menos neste momento, exista interesse da Administração Pública em preencher as vagas que supostamente existem, não há notícia de preterição na nomeação do impetrante, assim como não há informação quanto a eventual concurso para referidos cargos. Portanto, na hipótese, ao exame realizado nesta cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, ato de ilegalidade imputável a autoridade coatora, o que afasta, de logo, o requisito da verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) necessário a liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações à autoridade coatora, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Dê-se ciência ao Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (art. 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Depois, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator